Tribunal: TJDFT
Processo: 0721713-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alejandro Ruben Parrila e Millennium Eventos Ltda. contra ato proferido pelo i. juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 96533419 do processo de referência), na execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida, processo 0716621-61.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos agravantes por Anderson Gray Frazzon Pereira e Fullbless Eventos EIRELI com o seguinte teor, literalmente: Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA e FULLBLESS EVENTOS EIRELI em face de ALEJANDRO RUBEN PARRILA e MILLENNIUM EVENTOS LTDA, por meio da qual buscam o pagamento de dívida no valor atribuído de R$ 275.057,60 (duzentos e setenta e cinco mil e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), embasada em instrumento particular de confissão de dívida (Id 64617687) devidamente firmados pelo credor, pelos devedores e duas testemunhas. Consoante consta expressamente do título, em sua cláusula segunda, os executados reconheceram a dívida líquida e certa de R$ 275.057,60, ficando também convencionado, no parágrafo primeiro, que o débito seria quitado em 18 meses e que, ultrapassado esse prazo sem pagamento, seria pago “mediante dação em pagamento ou, alternativamente, outros ativos à escolha do credor”. Ficou estabelecido, por meio do parágrafo quarto, que “as formas de pagamentos e eventuais dações em pagamento ou outorga de direitos serão contempladas em documentos próprios, limitando-se esse ajuste principal à regularização do valor do débito, individualização dos credores e devedores, a fim de sanear a confusão conceitual outrora ocorrida entre os termos cota e empréstimos. ” Em que pese, o título estabelecer expressamente que, ultrapassado o prazo para pagamento em espécie, o débito seria quitado mediante dação em pagamento de cotas ou outros ativos, após escolha do credor, os credores ingressaram com a presente execução buscando o pagamento de quantia certa, omitindo qualquer menção à questão da dação em pagamento, sendo a inicial recebida e os devedores citados. Os executados apresentaram Embargos à execução, cuja tese de direito principal é justamente a inexigibilidade da obrigação por ausência de especificação da obrigação alternativa (cotas ou outro ativo financeiro). Os executados também pleiteiam a suspensão da execução com a garantia do Juízo com penhora de 4 (quatro) quotas no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), avaliadas conforme item 5 da confissão de dívida (ID 64617687), da Sociedade em Conta de Participação da Millennium Convention Center, perfazendo o total de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). (Id 92170126 e 95501195). Ouvidos, os exequentes salientam que os devedores não são sócios ostensivos e as cotas não possuem valor de mercado, pugnando pela rejeição do pedido (Id 95668612). Seguiu-se decisão interlocutória postergando a análise do pedido para momento posterior ao recebimento dos Embargos (Id 95685348). Na sequência, Id n. 95999914, os executados manifestaram o seu desagrado com a atuação do Magistrado, asseverando postura descurada na condução do processo executivo e ausência de fundamentação das decisões. Finalizaram o petitório com ameaça de representação por crime de abuso de autoridade. Lá nos Embargos, também com igual ânimo acintoso, salientaram os executados que emendariam a inicial para evitar nova decisão jurisdicional em “franco e deliberado prejuízo” do embargante/executado. Prosseguindo, tem-se que houve a decisão de ID 96411831, proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 0716621-61.2020.8.07.0001: “Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ressalto que conforme art.919, §1o do CPC, para efeito suspensivo nos Embargos, necessária que a garantia seja requerida nos autos da execução, onde será ouvido o exequente. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Na decisão de Id 94432147, determinou-se a pesquisa de bens, sendo que foram bloqueados R$ 81.384,71 da executada: MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME, por meio do sistema SISBAJUD, conforme ID Num. 96106176. É o sucinto relatório. Decido. De saída, importante enfatizar aos executados que este magistrado, em auxílio à Titular da Vara, nunca prolatou decisões que fossem “deliberadamente” voltadas a prejudicar qualquer jurisdicionado, senão com base nos pedidos, provas e segundo a lei processual vigente, de forma que ameaças de processos criminais não se prestam a alterar a convicção deste magistrado relativamente ao acerto e correção das decisões anteriormente proferidas, a respeito das quais os executados até o momento não apresentaram qualquer recurso. Cumpre ressaltar que os devedores claramente postergaram a citação. Segundo Id 76194846, desde 4/11/2020, o primeiro executado já tinha ciência da execução em andamento, não autorizando a citação por aplicativo de celular. Somente em maio deste ano, houve a citação pessoal. Na ocasião, não quis indicar bens à penhora, embora as provas e pesquisas constantes destes autos demonstrem que os possuía. Se o executado, que confessou dívida e não a pagou, entende que possui o direito de não ser executado deveria ter desde logo se apresentados nos autos ofertando embargos e não postergado a citação por mais de seis meses. Acerca da questão acerca da inexigibilidade da obrigação, saliento que está submetida ao julgamento dos Embargos à Execução 0716621-61.2020.8.07.0001 ajuizados pelos executados, onde se dará o contraditório e a ampla defesa dos credores, não havendo o que ser decidido nestes autos principais a tal respeito. No que concerne à concessão de efeito suspensivo aos Embargos com a consequente paralisação de diligências voltadas à constrição de bens dos devedores, tenho que não merece deferimento. Note-se que os embargos à execução opostos pelo devedor não possuem efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015). Conclui-se, então, que três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução: o requerimento do embargante; o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. Tenho para mim que somente os dois primeiros desses elementos estão presentes nos autos. Especificamente quanto à garantia do juízo, ainda não houve penhora do montante suficiente à quitação da dívida, no caso de rejeição dos embargos. O oferecimento das cotas sociais não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo porque não houve aceitação da parte credora, não tendo ocorrido penhora de bens ou valores que possam quitar o débito exequendo. Os valores objeto de bloqueio via SISBAJUD também são insuficientes para o pagamento do débito. Assim, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão já proferida nos autos dos Embargos a esse respeito, salvo se o executado ofertar outra garantia e esta for aceita pelo credor e pelo Juízo. Quanto ao pleito dos exequentes, de Id 96207573: 1) INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento dos valores objeto de bloqueio judicial pelo SISBAJUD, devendo a Secretaria intimar os executados para os fins do art. 854, §3o, do CPC; 2) INDEFIRO o pedido de quebra do sigilo bancário dos devedores posto que a pesquisa SISBAJUD serve a tal propósito e já foi realizada, não encontrando ativos financeiros suficientes para completa quitação da dívida; 3) DEFIRO a penhora sobre o veículo I/Volvo XC60 3.0T AWD, placa JIY0906, de titularidade a empresa executada, devendo a Secretaria CJU-VETECA fazer a anotação de restrição de transferência no RENAJUD imediatamente; 4) DEFIRO, na forma do art. 835, XIII e 855, I, ambos do CPC, a penhora de créditos da sociedade executada mantidos em face da Secretaria de Estado de Turismo do DF, decorrentes do Contrato Administrativo n. 40.639, devendo a Secretaria expedir mandado de penhora e intimação para que o órgão promova o depósito judicial desses créditos até o montante do débito remanescente (R$ 251.390,161). Intime-se. Cumpra-se. Distribuído o agravo de instrumento para esta relatoria, os agravantes alegam a prevenção da 5a Turma Cível e da Des. Ana Cantarino como relatora com fulcro no art. 81, § 1o, do RITJDFT, nada obstante a certidão da SUDIA não a identificar, em razão da anterior distribuição do agravo de instrumento 0720819-13.2021.8.07.0000 interposto contra decisão proferida nos embargos à execução 0720247-54.2021.8.07.0001, mesmo processo em que exarado o ato judicial atacado neste recurso (Id 27099907). É o relatório do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 27096577 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. No entanto, os agravantes, na petição inserta no Id 27099907, demonstraram que outro agravo de instrumento foi interposto para atacar decisão anterior exarada nos embargos à execução 0720247-54.2021.8.07.0001, que opuseram à execução movida em desfavor deles por Anderson Gray Frazzon Pereira e Fullbless Eventos EIRELI (processo 0716621-61.2020.8.07.0001). Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1] determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o[2], com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Nesse contexto, como houve a distribuição anterior do agravo de instrumento 0720819-13.2021.8.07.0000 interposto pelos agravantes contra decisão exarada nos mesmos embargos à execução 0720247-54.2021.8.07.0001, reconheço pela prevenção a competência da egrégia 5a Turma Cível e da relatoria da e. Des. Ana Cantarino para o julgamento deste recurso. Faz-se necessária a redistribuição para se preservar, no caso vertente, o respeito ao princípio do juízo natural estatuído pelo art. 5o, LIII, da Constituição Federal[3]. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 5a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção da eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino, ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT[4]), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [2] Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; [3] Art. 5o. (...)LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [4] Art. 79. Far-se-á a distribuição entre todos os desembargadores competentes em razão da matéria. § 1o A distribuição será feita aos desembargadores em exercício na data da sua realização.